Tribunal: TJES
Processo: 5006184-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006184-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: CAFETERIA PORTUGAL LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DEPENHORA. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE IMPACTO NA REALIDADEFINANCEIRA DA EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃOPELO EXEQUENTE. REQUISITO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória como objetivo de reformar decisão objurgada que impôs a ele o ônus de comprovar a ausência de impacto da medida constritiva por ele requerida na vida financeira das executadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Cabe aqui discutir a razoabilidade da exigência determinada pelo julgador primevo no sentido de condicionar a penhora de salário da parte executada à comprovação, pelo próprio exequente, da ausência de impacto na vida particular dela.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

(i) Inexiste fundamento jurídico para condicionar o deferimento da medida constritiva requerida pelo exequente à comprovação feita por ele próprio de que a diligência não impactará de forma severa na vida financeira do executado.

(ii) A impenhorabilidade de bem ou a prejudicialidade excessiva em decorrência de medida adotada judicialmente deverá ser primeiramente comprovada por aquele que a sofreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

(i) Dispositivo: Recurso parcialmente provido.

(ii) Tese de julgamento: Incumbe ao executado, originalmente, comprovar as agruras demasiadas causadas pelas medidas constritivas deferidas pelo julgador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE VITORIA em face da decisão proferida pelo julgador primevo nos autos da execução fiscal engendrada contra CAFETERIA PORTUGAL LTDA e JEANE KATRICIA OLIVEIRA DE MELO.

Em rude síntese, o caso cinge-se a aferir a juridicidade da decisão do magistrado a quo no sentido de exigir que o exequente demonstre a ausência de impacto demasiado na vida financeira da executada com seu pedido de constrição de patrimônio.

Pois bem.

De plano, penso que o entendimento consignado no decisum vergastado não pode prosperar.

E assim entendo, primeiro, porque a determinação em comento tem o condão de impor ao exequente a produção de uma prova que contraria o seu próprio anseio com a propositura da ação de execução fiscal que é a satisfação do crédito.

Depois, porque no bojo do sistema de distribuição ordinário do ônus da prova, o encargo de produzi-la deverá recair sobre aquele que possui maiores de condições para isso. Tal compreensão é de suma importância para que a paridade de armas na defesa dos direitos seja mantida, sob pena de se criar uma desproporcionalidade na condução do processo.

Nesse sentido é a jurisprudência a seguir:

“
A distribuição do ônus da prova deve ser feita de forma equilibrada, não se podendo cogitar que se chegará a uma solução justa atribuindo-se a produção de prova diabólica a uma das partes, ainda mais quando evidente que uma delas possui melhores condições de produzir a prova necessária ao deslinde da causa.[...]”
(Apelação Cível, Nº 70073456873, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 26-07-2017)

Decerto, no caso em tela as recorridas possuem a ampla e irrestrita possibilidade de comprovar que eventual bloqueio de valores realizado em conta bancária ou restrição de outros bens podem conduzi-las a penúria. O esforço probatório no sentido de demonstrar o tamanho da lesão para quem sofrerá a sanção é deveras simplório em relação àquele exigido do exequente.

Nesse sentido, penso que a espécie de inversão do ônus da prova trilhada pelo julgador primevo não possui guarida no ordenamento jurídico, tampouco no entendimento jurisprudencial.

E o afastamento da conclusão alcançada na decisão objurgada não tem o condão de desprestigiar os princípios da dignidade da pessoa humana ou da menor onerosidade da execução para o réu, máxime porque em existindo bens a serem constritos, as devedoras terão a disposição delas os mecanismos processuais adequados para impugnarem o ato judicial respectivo, com a demonstração da extensão do prejuízo sofrido.

Some-se ao que fora dito o fato do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.235), ter assentado a tese de que a impenhorabilidade de bem não pode ser arguida de ofício pelo magistrado, cabendo, pois, ao devedor a suscitação de tal matéria, vejamos:

“A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão”.

Como se observa, a tese supra alinha-se ao entendimento ora exposto, pois, ao adotar o procedimento consignado na decisão recorrida, ainda que alimentado pelos princípios constitucionais, o magistrado nada mais faz do que agir de ofício em defesa de uma das partes, o que não pode ser admitido.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, afastar a exigência nela imposta para a análise do pedido de penhora, oportunizando o novo enfrentamento do tema pelo julgador a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.